Tribunal: CARF
Processo: 16327.003528/2002-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.003528/2002-68
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.055 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO ITAÚ S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 1999
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e
paradigmas conduz ao não conhecimento do recurso por falta de demonstração
de divergência jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros
(suplente convocado), Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
(suplente convocado), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (suplente convocada), Regis Xavier
Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
Na origem, cuidam-se de lançamentos para cobrança de IRPJ sobre aplicações
financeiras de renda fixa, sobre valor que deixou de ser recolhido em razão de compensação com
créditos de terceiros.
O relatório fiscal encontra-se à fl. 4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.003528/2002-68
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.055 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.003528/2002-68

Impugnado o lançamento às fls. 13/27, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Curitiba/PR julgou-o procedente em parte às fls. 81/88, recorrendo de ofício em
relação à parcela exonerada.
Cientificado do acórdão, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário às fls.
115/126.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, após não conhecer
do recurso de ofício, deu provimento ao voluntário por meio do acórdão 1401-005.958 – fls.
235/244.
Inconformada, a União interpôs Recurso Especial à fls. 246/250, pleiteando
fossem devolvidos os autos à DRJ para analisar os efeitos jurídicos decorrentes do resultado contido
na Petição de fls. 192/195..
Em 17/10/22 - às fls. 254/258 - foi dado seguimento ao recurso da União, para
que fosse rediscutida a matéria “fato superveniente – supressão de instância”
Cientificado do acórdão dos recursos voluntário e de ofício, do REsp da União e
do despacho que lhe dera seguimento em 31/1/23, o sujeito passivo apresentou contrarrazões
tempestivas em 15/2/23 (fl.269), acostadas às fls. 270/278 pugnado pelo não conhecimento e
desprovimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão recorrido em 8/12/21
(processo movimentado em 8/11/21 (fl. 245) e apresentou seu recurso tempestivamente em
8/12/21. Passo, com isso, à análise dos demais requisitos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “fato superveniente – supressão de instância.”
O acórdão de recurso voluntário não trouxe ementa específica em relação à
matéria devolvida a este Colegiado.
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário e não conhecer do recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.
Como relatado, o lançamento decorreu do indeferimento do Pedido de
Compensação (fl. 43) promovida pelo sujeito passivo, que buscou extinguir débito de IRRF
sobre aplicações financeiras do período de apuração 30/01/99, com crédito de terceiros, no
âmbito do processo administrativo 16327.000203/99-85.
A compensação acima citada teve como lastro o Pedido de Restituição em nome
de Itaúsa – Investimentos ITAÚ S/A (fl. 44), formalizado sob o no 13804.000325/99-47. Neste
feito, pretendeu-se ver restituído o valor relativo ao IRRF sobre JCP do ano 1997.
A unidade da RFB, ao analisar a DIRPJ/98 do contribuinte, verificou que tanto o
IRPJ a pagar, quanto a CSLL haviam sido declarados com a exigibilidade suspensa, o que
motivou o indeferimento do Pedido de Restituição e, com isso, o de compensação. Confira-se fls.
45/48.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.055 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.003528/2002-68

Em razão da Manifestação de Inconformidade apresentada contra a decisão acima,
a DRJ em São Paulo concluiu pela sua parcial procedência, reconhecendo crédito em favor do
sujeito passivo da ordem de R$ 3.201.588,74, consoante se denota de fls. 71/77.
Na sequencia, em razão da decisão acima, a administração tributaria houve por
bem homologar a compensação em questão até o limite do crédito então reconhecido.
De sua vez, o crédito tributário aqui controlado fora reduzido pela DRJ em
Curitiba, quando do julgamento da Impugnação apresentada, após reconhecer, sobre ele, o
reflexo da compensação parcialmente homologada. (fls. 81/89).
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário (13804.000325/99-47) contra a
decisão da DRJ que reconheceu apenas parcialmente o seu direito creditório, que foi julgado na
1a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes, ocasião em que se reconheceu crédito em favor do
recorrente da ordem de R$ 3.982.831,43, perfazendo, até aqui, o montante de R$ 7.184.420,17.
(fls. 220/231).
Ato contínuo, a 1a TO da 4a Câmara da 1a Seção, colegiado ora recorrido, aplicou
ao lançamento dos autos, os reflexos do direito creditório já reconhecido pelo 1a Conselho de
Contribuintes, exonerando o crédito tributário constituído. Veja-se o seguinte fragmento do voto
condutor:
[...]
Ou seja, o montante reconhecido pela referida decisão foi até superior ao crédito
originalmente requerido.
Assim, tendo em vista que todo o débito objeto da autuação em tela restou quitado com
a homologação do crédito controlado no Processo Administrativo n. 16327.000203/99-
85, onde, aliás, também está sendo cobrado o mesmo débito, o presente lançamento não
pode ser mantido.
Desta feita, face o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário para julgar insubsistente o lançamento, restando prejudicadas as demais
razões recursais.
Diante disto, resta prejudicado o Recurso de Ofício por isso dele não conheço.
É justamente contra esse reconhecimento dos reflexos daquela outra decisão do
então CC sobre o lançamento, é que se insurge a Fazenda Nacional, pelo fato de não ter havido
manifestação da DRJ em relação a tal decisão. Para tanto indicou os acórdãos 1201-002.698 e
203-13.080 como paradigmas representativos do dissenso jurisprudencial.
A presidência da câmara recorrida assim identificou a divergência:
No caso recorrido, foi a notícia do reconhecimento integral do crédito pleiteado no
âmbito do processo no 13804.000325/99-47, ocorrido em momento posterior ao
julgamento pela DRJ e à apresentação do recurso voluntário; no caso do primeiro
paradigma (acórdão no 1201-002.698), foi a superveniência da Lei Complementar no
160/2017 sobre a caracterização de incentivos fiscais estaduais como subvenção para
investimento; e, no caso do segundo paradigma (acórdão no 203-13.080), foi a
“utilização dum crédito de determinado período de apuração, que posteriormente teve
seu valor aumentado por força da declaração de inconstitucionalidade da Lei n° 9.718-
98, [em] novo pedido de compensação, agora feito justamente com base no valor
acrescido pela declaração de inconstitucionalidade”.
Antes de passarmos à análise dos paradigmas, importa destacar 2 pontos: i) não há
notícias nos autos de que aquela decisão do então 1a CC, proferida na sessão plenária de
22.3.2006, ainda esteja pendente de recursos, encontrando-se os autos inclusive arquivados; e ii)
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.055 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.003528/2002-68

consta às fls. 262/263 destes autos, extrato do PROFISC, relativo a este processo, onde se
evidencia a operacionalização da compensação dos débitos outrora aqui controlados,
extinguindo-os.
Havendo questionamentos em contrarrazões, passo à análise dos paradigmas:
Pelo que se extrai do cotejo efetuado pela presidência da câmara recorrida, é de se
notar que, diferentemente do caso destes autos, nos paradigmas teria havido o retorno à instância
anterior para pronunciamento acerca da aplicação ou não aplicação de norma em abstrato,
notadamente a LC 160/2017, no primeiro paradigma; e aplicação de norma remanescente em
razão da declaração de inconstitucionalidade da norma que vigia à época, no aso do segundo
paradigma.
É de se notar que em ambos os paradigmas havia a necessidade fosse
dimensionada ou redimensionada a base de cálculo objeto da superveniente alteração normativa,
seja em razão da atividade legislativa, seja em função da atividade jurisdicional.
Já no caso dos autos, o que se teve foi a aplicação direta de norma em concreto,
com a definição dos aspectos qualitativos e quantitativos a serem aplicados ao caso
umbilicalmente a ela vinculada (lançamento dos autos), e produzida no curso do próprio
contencioso administrativo.
Vejo, portanto, que são diferenças fáticas robustas que acabam por impedir a
demonstração da alegada divergência jurisprudencial que a União pretende ver dirimida a seu
favor.
Nesse contexto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso da União.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 334
DF CARF MF
Original